Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS COMPLEXOS. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. NECESSIDADE.
1. Comprovada a prestação de serviços e o pagamento das notas fiscais com atraso, procede o pedido de condenação do contratado no pagamento da correção monetária. A correção monetária não é uma penalidade, é a mera recomposição do valor da moeda, daí que pagar o principal sem a correção monetária é pagar incompletamente.
2. A liquidação de sentença por arbitramento se faz necessária quando se trata de cálculos complexos nos quais se deve levar em consideração quais índices aplicáveis na correção monetária e desde quando se faz a aplicação, exigindo conhecimentos técnicos.
3. Recurso desprovido.